Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. AÇÃO PENAL EM CURSO.
1. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
2. O fato de o réu responder a outra ação penal, no caso também por tráfico de entorpecentes, revela que ele se dedica a atividades criminosas, o que obsta a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, conforme precedentes desta eg. Corte e do c. STJ.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.